Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0711865-27.2025.8.07.0003 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Liziane Maria Macedo dos Santos Vasconcelos Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Liziane Maria Macedo dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (Id. 72923791). A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência ou para que efetue, desde logo, o valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator